Tribunal: TJBA
Processo: 8034064-16.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034064-16.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NARA VIRGINIA SANTANA CARTEADO Advogado(s): GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA IMPETRADO: Prefeito de Salvador e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA DO ENSINO BÁSICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO NOVO NÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS N.º 8.722/2014 E COMPLEMENTAR N.º 36/2004. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA RESPEITADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, no âmbito de mandado de segurança impetrado por servidora municipal do magistério, que obteve o reconhecimento do direito à progressão funcional por titulação, com pagamento da remuneração correspondente ao novo nível da carreira. II. Questão em discussão: 2. Definição sobre a abrangência da decisão concessiva da segurança, notadamente quanto à legalidade da utilização do Piso Salarial Nacional do Magistério como base de cálculo da remuneração devida no novo enquadramento funcional, diante da estrutura remuneratória estabelecida na legislação local. III. Razões de decidir: 3. A decisão judicial transitada em julgado determinou a mudança de nível da servidora, com o pagamento da respectiva remuneração, a qual deve observar os critérios legais aplicáveis, inclusive o piso nacional, como previsto nas Leis Municipais n.º 8.722/2014 e Complementar n.º 36/2004. 4. A execução dos valores com base no piso não configura inovação nem extrapolação dos limites da coisa julgada, mas mera decorrência lógica e legal da determinação judicial. Inexistência de julgamento extra petita. Precedentes do STF (ADI 4167) e STJ (Tema 911) reconhecem a vinculação do piso às progressões quando previsto em lei local. Alegações de anatocismo afastadas diante da distinção entre juros moratórios e remuneratórios. IV. Conclusão: Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 8034064-16.2022.8.05.0000, em que figura como Agravante o Município de Salvador e, como Agravada, Nara Virgínia Santana Carteado, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11